Tribunal: STF
Processo: HC 69397
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-08-28
Data de publicação: 1992-08-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. CASSAÇÃO DO "SURSIS" E ESTABELECIMENTO DE
REGIME SEMI-ABERTO, NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO CABE REAPRECIAR, EM
HABEAS CORPUS, OS ASPECTOS DE FATO REFERENTES AO ART. 77, II, DO
CÓDIGO  PENAL, CONSIDERADOS NO ACÓRDÃO. NÃO HÁ, ASSIM, LIQUIDEZ DE
FATOS A AUTORIZAR SE AFASTE, DE PLANO, O OBICE RECONHECIDO NO ARESTO
A  CONCESSÃO DO "SURSIS", NÃO SENDO, ADEMAIS, DE DISCUTIR, NA VIA
ELEITA, AS CIRCUNSTANCIAS DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.
DEFERE-SE, ENTRETANTO, EM PARTE, O HABEAS CORPUS, TÃO-SOMENTE, PARA
CORRIGIR ERRO MATERIAL NO CALCULO DA PENA IMPOSTA A UM DOS
PACIENTES..